Tribunal: TJSP
Processo: 1084354-10.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE QUALQUER ORDEM – PRETENSÃO DE – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1084354-10.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados
FUNDAÇÃO
CESP
e
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE
DE
SÃO
PAULO
S/A,
é
embargado/embargante OSCAR ROMERO ALVES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1084354-10.2015.8.26.0100/50001
Embargantes/Embargados:
Fundação
CESP;
Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A; Oscar Romero Alves
Comarca: Barueri 4a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO DE QUALQUER ORDEM PRETENSÃO DE
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
MODIFICATIVO
-
IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33817
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ambas as partes contra acórdão de minha relatoria que deu parcial
provimento ao recurso de apelação do autor em ação de revisão de
benefício de previdência privada para reconhecer o direito à revisão de
benefício e incluir as verbas trabalhistas reconhecidas a seu favor,
mediante prévia recomposição das reservas matemáticas, com aporte de
valor a ser apurado mediante perícia atuarial.
A ré afirma que o acórdão foi omisso ao excluir a
patrocinadora do polo passivo da demanda utilizando acórdão proferido
em recurso repetitivo pelo STJ, posto que a hipótese ali contida seria
diferente. Afirma ter ocorrido omissão também em relação à obrigação
do autor em aportar a integralidade dos recursos necessários à revisão do
benefício. Por fim, diz ter ocorrido omissão com relação ao fato de não
estar em mora até a recomposição do custeio, o que afastaria os juros
legais e os honorários de sucumbência.
O autor, por sua vez, alega que a exclusão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1084354-10.2015.8.26.0100/50001
patrocinador não observou adequadamente a tese fixada recurso especial
repetitivo quanto a legitimidade, vez que a questão debatida decorre de
ilícito por esta praticado (não pagamento de horas extras). Argumenta,
ainda, que a responsabilidade solidária da patrocinadora é indiscutível,
posto que responsável por parte do custeio e que o acórdão foi omisso ao
mencionar apenas as horas extras reconhecidas na justiça trabalhista mas
não os seus reflexos bem como quanto a possibilidade de compensação.
Por fim afirma ter ocorrido omissão “quanto à ordem de condenação ao
pagamento das diferenças de benefícios propriamente ditas, até a
inclusão em folha de pagamento, sob pena de pagamento de multa por
descumprimento da obrigação de fazer”.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reexaminar as provas constantes nos autos, ou de modificar a sua
convicção sobre os fatos e sua interpretação jurídica, tal qual pretendem
os embargantes.
Ao dar parcial provimento à apelação do autor o
aresto tratou expressamente da questão referente á legitimidade da
patrocinadora, não se havendo falar em omissão.
Os embargantes, em realidade, apenas manifestam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1084354-10.2015.8.26.0100/50001
seu inconformismo com a conclusão da Corte, buscando, em última
análise, a reforma do julgado, solução inviável em sede de embargos de
declaração.
Outrossim, o acórdão foi bastante claro em seu
dispositivo ao dar parcial provimento ao recurso “para reconhecer o
direito à revisão de benefício para incluir as verbas trabalhistas
reconhecidas a seu favor, mediante prévia recomposição das reservas
matemáticas, com aporte de valor a ser apurado mediante perícia
atuarial” (sublinhei), sendo incorreta a afirmação de que se limitou a
tratar das horas extras.
Esclareço ser estranha à fase de conhecimento
qualquer discussão quanto ao pagamento da reserva, sejam as questões
trazidas pela ré (antecipação integral pelo autor e ausência de mora antes
da recomposição das reservas - que sequer se sabe se vão ocorrer), sejam
as questões trazidas pelo autor (possibilidade de eventual compensação e
ordem de pagamento das diferenças), de modo que não se há falar em
qualquer omissão da turma julgadora.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração de ambas as partes.
ANDRADE NETO
Relator